Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-75.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
DECISÃO Vistos. INDEFIRO, de plano, o pedido de homologação de acordo extrajudicial (ID 45470153) apresentado pelo apelado/autor, visto que a apelada/ré sequer foi citada nestes autos. À Secretaria, para, conforme o caso, certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 44540542 e, com as cautelas de estilo, promover a baixa do processo. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora